Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603237-13.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0603237-13.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JURACI COVER CUSTODIO
DA LUZ, CPF 024.265.309-01, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicano
Progressista - PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ
DEPUTADO ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78483
16
21/05/2020 14:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.069

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603237-13.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ DEPUTADO
ESTADUAL
REQUERENTE: JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ
- OAB/PR46362
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
–
DEPUTADA ESTADUAL – CANDIDATA NÃO ELEITA – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE DA APRESENTAÇÃO
DAS CONTAS FINAIS. IRREGULARIDADE QUE NÃO PREJUDICOU A
ANÁLISE E VERIFICAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS
RECURSOS RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE
CÓPIA DOS AUTOS À PROCURADORIA – CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVA.
1.O descumprimento do prazo de entrega da prestação de contas final é
irregularidade que viola o disposto no art.52 da Resolução TSE nº23.553/2017,
mas que pode ser superada quando não impede a análise e verificação das
contas pelo setor de análise técnica.
2.Diante da disparidade entre o valor de recursos públicos recebidos pela
candidata (R$2.750,00) e a quantidade de votos obtidos (8), recomenda-se a
remessa de cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos
fins.
3.Contas aprovadas com ressalva, com determinação de remessa de cópias
para a Procuradoria Regional Eleitoral.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 7848316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114121596500000007415942
Número do documento: 20052114121596500000007415942

Curitiba, 12/05/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JURACI COVER
CUSTÓDIO DA LUZ relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputada
,
estadual pelo partido PRP – Partido Republicano Progressista e não foi eleita (ID 274886 e
seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 846666 e 963066).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pela requerente (ID 2848466).
4.Devidamente intimada, a prestadora apresentou procuração e prestação de contas final
retificadora (ID 3174666 e seguintes).

5.No parecer conclusivo de ID 3902866, o Setor Técnico manifestou-se pelo julgamento como
não prestadas, em razão da não juntada dos extratos bancários.
6.Intimada, a requerente apresentou manifestação e documentos (ID 3174766, 4125316 e
seguintes).
7.Diante da documentação juntada pela requerente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias

apresentou novo parecer conclusivo (ID 5862416), manifestando-se pela aprovação com
ressalvasdas contas, apontando como única irregularidade remanescente o atraso na
entrega da prestação de contas final (item 1.1).
8.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5934866, entendeu que a irregularidade

apontada não impediu a análise da prestação de contas. Assim, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução
,
TSE.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
JURACI COVER CUSTÓDIO DA LUZ relativa às eleições gerais de 2018, cuja
,
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. A
então candidata obteve apenas 8 votos.
Num. 7848316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114121596500000007415942
Número do documento: 20052114121596500000007415942

2.Inicialmente, verifica-se que a requerente apresentou tempestivamente prestação de contas
parcial em 13.09.2018, conforme artigo 50, §4º
, da Resolução TSE.
[1]

3.Segundo o órgão de análise técnica deste Tribunal, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$2.750,00, integralmente oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
4.Não há informação de recebimento de recursos de fonte vedada, de origem não identificada
ou oriundos do Fundo Partidário.

5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final (ID 5862416)
apontou como única irregularidade remanescentea apresentação intempestiva
da prestação de contas final (item 1.1).
6.De fato, verifica-se que a prestadora apresentou suas contas finais em 15.11.2018, após o
prazo previsto no artigo 52
da Resolução TSE n°23.553/2017.
[2]
7.Não obstante, analisando em conjunto com os documentos e manifestações juntadas no PJE,
verifica-se que a irregularidade não impediu a análise e verificação das contas pelo setor de
análise técnica, que obteve e juntou as informações acerca da veracidade das movimentações
declaradas.
8.Neste sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº23.553/2017 – IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1.A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do julgamento da
prestação de contas final, “de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade
do julgamento da prestação de contas, podendo, levar à sua rejeição”, nos termos dos §§6º e 7º,
do artigo 50, da Resolução TSE nº23.553/2017.
2.No caso, a omissão na entrega da prestação parcial não comprometeu a análise da prestação
de contas final.
3.A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza
formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto
permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira
do prestador.
4.A falta de assinatura do candidato e do profissional de contabilidade no extrato da prestação de
contas constitui falha meramente formal, uma vez que não atinge o conteúdo da prestação de
contas, permitindo o apontamento de mera ressalva.
5.A falta de abertura da conta bancária de campanha de candidato que protocola pedido
renúncia de candidatura pode ser escusada quando não houver indícios de movimentação
financeira e de realização de atos de campanha.
6.Contas aprovadas com ressalvas (PC nº0603855-55.2018.6.16.0000. REL. Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado, julgado em 04/11/2019).

Num. 7848316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114121596500000007415942
Número do documento: 20052114121596500000007415942

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO PARTIDÁRIO A
CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO DONATÁRIO.
REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DA CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1.A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas, pois
não compromete sua análise técnica. Inteligência do art.45, §4º, IV, da Res.-TSE nº23.463/2015.
(...)
4.Contas aprovadas com ressalvas (TRE/PR - PC nº57596 – PR, AC. nº53396 de 18/09/2017,
Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 18/09/2017).

9.Desta forma, tendo em vista que a irregularidade remanescente não prejudicou a efetiva

análise e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, conclui-se por sua aprovação
com ressalvas.
10.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida e com fundamento no artigo 30,
,

inciso II, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no
sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por
JURACI COVER CUSTÓDIO DA LUZ referente às eleições de 2018, em que concorreu
,
ao cargo de deputada estadual e não foi eleita.
Curitiba, 12 de maio de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] §4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação
financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do
mesmo ano.
[2] Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.

EXTRATO DA ATA

Num. 7848316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114121596500000007415942
Número do documento: 20052114121596500000007415942

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603237-13.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JURACI COVER CUSTODIO DA LUZ
- Advogado do REQUERENTE: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.05.2020.

Num. 7848316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/05/2020 14:12:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052114121596500000007415942
Número do documento: 20052114121596500000007415942